Tribunal: TJDFT
Processo: 0752223-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752223-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ALEXANDRE IUNES MACHADO, patrono da parte Agravante, contra a decisão (ID 70787214) proferida por esta Desembargadora, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento e determinou intimação ao Conselho Seccional da OAB de Goiânia para analisar a conduta do patrono da Agravante. Irresignado, o advogado interpôs Embargos de Declaração em nome próprio (ID 71257391). Sustenta que a situação em questão não revela a existência de litigância predatória ou advocacia abusiva por parte do embargante, mas tão somente o exercício regular da advocacia em defesa dos interesses de sua cliente, sem conhecimento da existência de processo anterior patrocinado por outro advogado, em momento em que sequer existia ferramenta de consulta processual unificada que permitisse tal verificação. Defende ser necessária a integração da decisão embargada para que sejam consideradas as circunstâncias fáticas específicas relativas ao embargante, afastando-se a determinação de envio de ofício à OAB/GO no que tange à sua conduta profissional. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do CPC). No presente caso, conforme os dados extraídos do sistema de consulta processual, o advogado Alexandre Iunes Machado patrocina apenas a demanda relativa ao Agravo de Instrumento no 0752223-77.2024.8.07.0000 e sua ação de origem, não sendo o patrono das demais ações em que figura como parte Maria de Fátima Silva Martins. Deste modo, em razão da boa-fé processual, presume-se que o embargante não tinha como conhecer da existência de processos anteriores. Portanto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS ACLARATÓRIO, para reformar a decisão agravada, que passa a ser redigida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS, parte autora, contra a r. decisão (ID 217302731) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, que, na liquidação por arbitramento (processo n. 0749112-82.2024.8.07.0001), reconheceu a incompetência do juízo e declinou da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Interpostos Embargos de Declaração (ID 217981010) e rejeitados (ID 218427799). A parte agravante (ID 65989012) alega a possibilidade de eleição do foro para ajuizamento da liquidação de sentença no Juízo da sede da Pessoa Jurídica, em obediência ao artigo 46, caput c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Cita entendimentos do TJDFT e STJ, além de violação da Súmula 23 do TJDFT. Aduz que não houve escolha aleatória do foro para ajuizamento da presente demanda. Sustenta que é direito do consumidor escolher o foro prolator da decisão exequenda para executar individualmente a sentença coletiva. Requer a reforma da decisão de primeiro grau, no sentido de reconhecer a competência deste Juízo (Justiça Comum de Brasília - DF) para o julgamento da lide em face do BANCO DO BRASIL. Preparo recolhido (ID 67963881). É o relato do necessário. DECIDO. Consultando a origem, verifico que foi apresentada petição com preliminar de litispendência entre a presente demanda e os autos n° 5127324-68.2021.8.09.0051, que tramitam perante a 22a VARA CÍVEL COMARCA DE GOIÂNIA, em uma tentativa de se liquidar a mesma cédula de crédito rural em dois processos diversos. Observo que o presente processo foi distribuído em 28/11/2024 (ID 217119588). Contudo, já havia processo em curso, recebido em 16/03/2021, perante a 22a VARA CÍVEL COMARCA DE GOIÂNIA, autos n° 5127324-68.2021.8.09.0051 (ID 229279105). Deste modo, deve ser declarada a extinção do presente Agravo de Instrumento mediante a constatação de litispendência do feito de origem (0749112- 82.2024.8.07.0001) com a ação de no 5127324-68.2021.8.09.0051. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital